Tribunal: TJDFT
Processo: 0749972-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749972-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS PINHEIRO EMBARGADO: LOJAS RIACHUELO SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada/embargada LOJAS RIACHUELO S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante no ID 25453063. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator